Tribunal: TJSP
Processo: 2134530-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – É DEVER DO OCUPANTE DA FUNÇÃO SOCIAL DE INVENTARIANTE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ DE MODO A ALCANÇAR A PARTILHA DE BENS E O TÉRMINO DO PROCESSO – CONTAS PRESTADAS DE FORMA IRREGULAR E PRIMEIRAS DECLARAÇÕES AINDA NÃO APRESENTADAS, PASSADOS MAIS DE 6 ANOS DESDE A NOMEAÇÃO DA INVENTARIANTE – DESÍDIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – É DEVER DO OCUPANTE DA FUNÇÃO SOCIAL DE INVENTARIANTE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ DE MODO A ALCANÇAR A PARTILHA DE BENS E O TÉRMINO DO PROCESSO – CONTAS PRESTADAS DE FORMA IRREGULAR E PRIMEIRAS DECLARAÇÕES AINDA NÃO APRESENTADAS, PASSADOS MAIS DE 6 ANOS DESDE A NOMEAÇÃO DA INVENTARIANTE – DESÍDIA CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 622, INCISOS I E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.